Tribunal: TJSP
Processo: 1029557-80.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pela ré contra sentença que julgou procedente a ação para determinar a lavratura do imóvel descrito na petição inicial, com o cancelamento da averbação referida. A ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa. A ré alega que

Ementa:
APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pela ré contra sentença que julgou procedente a ação para determinar a lavratura do imóvel descrito na petição inicial, com o cancelamento da averbação referida. A ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa. A ré alega que não se opôs ao pedido de adjudicação e requer o afastamento dos ônus da sucumbência. Subsidiariamente, requer a redução da verba honorária.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) se a ré deve arcar com os ônus da sucumbência, considerando que não se opôs ao pedido de adjudicação, e (ii) se é cabível a redução da verba honorária advocatícia.
III. Razões de Decidir: A condenação em honorários advocatícios deve observar a sucumbência e o princípio da causalidade. A ré, ao assumir a condição de cessionária dos direitos creditórios, não outorgou a escritura voluntariamente, justificando sua condenação nas verbas de sucumbência. Não se aplica a redução da verba honorária, pois não houve reconhecimento do pedido pela ré, nem cumprimento da obrigação buscada pela autora.
Recurso não provido.